Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO RISCO À VIDA OU À SAÚDE DAS CRIANÇAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE EXCESSO NA CONDUTA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 136 do CP, para configuração do crime de maus tratos, é imperiosa a demonstração de que a conduta expôs a perigo a vida ou a saúde da vítima.
2. Ainda que se vislumbre indícios de castigo físico, não restou perfectibilizada a prática do delito de maus-tratos, seja porque não ficaram claros os riscos à vida e à saúde das crianças, seja porque não há elemento probatório indicando qualquer tipo de excesso na conduta do acusado. 2.1. A ausência de um conjunto probatório seguro, com provas robustas da materialidade e da autoria do crime, impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso provido.